Tribunal: TJMT
Processo: 0000713-15.2013.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000713-15.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000713-15.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto por empresa de telecomunicações contra sentença que, em ação anulatória de ato administrativo, julgou improcedente o pedido, autorizou o levantamento do valor depositado e declarou extinto o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI, do CTN, em decorrência da conversão do depósito em renda.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa no processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON;

3.

(ii) a empresa pode ser responsabilizada por falhas atribuídas a terceiro (provedor); e
(iii) a multa administrativa aplicada foi desproporcional ou violou os princípios da razoabilidade e da legalidade.

III. Razões de decidir

3.

O processo administrativo obedeceu ao devido processo legal, garantindo à agravante a ampla defesa e o contraditório, não havendo nulidade a ser reconhecida.

4.

A responsabilidade da prestadora de serviços de telecomunicações é objetiva, nos termos do CDC, sendo irrelevante a alegação de falha imputável a terceiros da cadeia de fornecimento.

5.

A decisão administrativa que aplicou a multa encontra-se suficientemente fundamentada e demonstrou a gravidade da infração e a capacidade econômica da fornecedora.

6.

O valor da multa, fixado em R$ 40.000,00, está dentro dos parâmetros legais (art. 57 do CDC e Decreto nº 2.181/1997) e atende ao caráter pedagógico e dissuasório da sanção administrativa.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido da validade da atuação administrativa quando respeitado o devido processo legal e a dosimetria estiver fundamentada na gravidade da conduta e na condição econômica do infrator.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando respeitado o devido processo legal e observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A prestadora de serviços responde objetivamente pelas falhas na prestação, ainda que atribuídas a terceiros integrantes da cadeia de fornecimento."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 57; CPC, art. 487, I; CTN, art. 156, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.419.557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06.05.2014, DJe 07.11.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0002243-64.2010.8.11.0007, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 26.06.2018; TJMT, AI nº 1002815-14.2016.8.11.0000, j. 21.02.2017; TJMT, Ap. Cív. nº 1046122-84.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono, j. 15.02.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1015627-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por
Oi S/A
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 0000713-15.2013.8.11.0041, revogou a tutela anteriormente concedida e julgou o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, convertendo o depósito em renda, autorizando o levantamento dos valores após o trânsito em julgado e, consequentemente, declarou extinto o crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em síntese, que,

a análise do recurso de apelação deveria ter sido feita pelo órgão colegiado, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que, o processo administrativo seria nulo por violação ao contraditório e à ampla defesa, visto que suas justificativas teriam sido desconsideradas.

Assevera que, a responsabilidade pelo problema que gerou a reclamação junto ao agravado, seria do provedor TERRA, sem relação com a conduta da empresa e que a multa aplicada seria desproporcional e desprovida de razoabilidade.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno para anular a decisão monocrática ou, subsidiariamente, reformar a sentença para declarar a nulidade do processo administrativo ou reduzir o valor da multa.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 308.508.852).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000713-15.2013.8.11.0041

AGRAVANTE: OI S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido por
Oi S/A,
contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n.º 0000713-15.2013.8.11.0041, revogou a tutela anteriormente concedida e julgou o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, convertendo o depósito em renda, autorizando o levantamento dos valores após o trânsito em julgado e, consequentemente, declarou extinto o crédito, nos termos do art. 156, VI, do CTN.

O agravante sustenta, em síntese, que, o julgamento do recurso de apelação deveria ter sido julgado pelo colegiado, alegando nulidade do processo administrativo por violação ao contraditório e à ampla defesa, atribuindo a falha ao provedor TERRA.

Sustenta desproporcionalidade da multa, requerendo a cassação da decisão ou, alternativamente, a nulidade do processo ou a redução da penalidade.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia consiste em determinar se a multa administrativa aplicada pelo PROCON à agravante deve ser mantida ou anulada, à luz dos princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa.

A agravante reitera os mesmos argumentos já analisados e refutados tanto na sentença quanto na decisão monocrática, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o entendimento adotado.

Dos autos constam provas suficientes de que o processo administrativo observou o devido processo legal, assegurando à empresa a ampla defesa e o contraditório.

O fato de a decisão administrativa ter sido desfavorável à agravante não configura, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que o órgão administrativo analisou as alegações e provas apresentadas por ambas as partes e fundamentou sua decisão nos elementos dos autos.

A argumentação de que o problema seria de responsabilidade exclusiva do provedor TERRA foi devidamente apreciada na esfera administrativa e considerada insuficiente para afastar a responsabilidade da empresa perante a consumidora.

Imperioso consignar que, a agravante na condição de prestadora do serviço de telecomunicações, responde perante o consumidor pelos vícios na prestação do serviço, ainda que decorrentes de falhas de terceiros integrantes da cadeia de fornecimento.

Quanto à alegada violação ao princípio da verdade material, verifica-se que o órgão administrativo realizou a devida instrução processual, analisando a reclamação da consumidora, as manifestações da empresa e os documentos acostados.

A decisão administrativa se encontra devidamente motivada, indicando os fatos apurados e os fundamentos jurídicos que embasaram a aplicação da penalidade. O mero inconformismo com o resultado não autoriza concluir pela ausência de análise dos elementos probatórios.

O valor da multa aplicada, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), encontra-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e pelo Decreto nº 2.181/97, que preveem valores entre 200 e 3 milhões de UFIR.

A autoridade administrativa considerou, na dosimetria da penalidade a gravidade da infração consistente na inadequada prestação do serviço ao consumidor, bem como a condição econômica da fornecedora, empresa de grande porte no setor de telecomunicações e a necessidade do caráter pedagógico da sanção para desestimular a reincidência.

A jurisprudência é firme no sentido de que a multa deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva e desestimular, sob o prisma econômico, a repetição da prática considerada ilegal. Valores irrisórios não atendem à finalidade sancionatória e pedagógica da penalidade administrativa.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Não há, portanto, desproporcionalidade ou ausência de razoabilidade no quantum fixado.

Conforme reiteradamente decidido pela jurisprudência, a atuação do Poder Judiciário sobre decisões administrativas limita-se ao controle de legalidade, sendo-lhe vedado adentrar no mérito administrativo, que envolve juízos de conveniência e oportunidade reservados à Administração Pública.

No caso dos autos, não se verifica ilegalidade no ato administrativo impugnado. O processo foi conduzido de forma regular, com observância dos princípios constitucionais e legais aplicáveis, e a penalidade aplicada está adequada aos parâmetros legais.

O mero inconformismo não autoriza a desconstituição do ato administrativo, que goza de presunção de legitimidade e legalidade.

Não bastasse isso, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do procedimento, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, bem como na multa estabelecida, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

O valor da multa aplicada também se encontra razoável e proporcional com relação á quantidade e gravidade da conduta praticada e ao poder econômico da empresa, sendo escorreita a sua mantença.

Assim, diante dos fatos e das circunstâncias que ensejaram o auto de infração, não foram negados pela parte autora, inclusive o autor menciona que não lhe fora oportunizado a regularização mediante advertência, portanto não há de se falar em nulidade.

Partindo dessas premissas, a aplicação da multa no caso em comento está devidamente fundamentada e comprovada, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, além da sanção imposta se encontrar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A nulidade ventilada pela Agravante, não deve prosperar, sendo, portanto, válida e imperioso reconhecer que a Agravante apresentou sua defesa nos autos do processo administrativo

Analisando os documentos colacionados pelas Agravantes, a priori, não demonstram o equívoco da decisão recorrida, não restando demonstrado qualquer violação ao princípio razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no Código de Defesa do Consumidor, sopesadas às circunstâncias do caso em concreto.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025